Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
processual civil. embargos de declaração em apelação CÍVEL. ação indenizatória. danos materiais. inexistência de comprovação do decréscimo patrimonial. contradição e obscuridade. inexistência.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Insubsistente a alegação de ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, porquanto o egrégio Colegiado, no caso concreto, analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, destacando que, em se tratando de danos materiais, seria inviável o reconhecimento do decréscimo patrimonial baseado em mera presunção, incumbindo à parte autora apresentar provas concretas do prejuízo efetivamente experimentado em decorrência da conduta ilícita imputada aos réus.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.